Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
1. O art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98, estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência.
2. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência, se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência.
3. As intercorrências naturais de uma gestação, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente que está dentro do período de nascimento, não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas.
4. Deu-se provimento ao recurso.